Tribunal: STF
Processo: ARE 1527785
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DOS TEMAS RG Nº 339 E Nº 660. MERCADORIA ORIUNDA DA ZONA FRANCA DE MANAUS. CREDITAMENTO PIS/COFINS. LEIS Nº 10.637, DE 2002, E Nº 10.833, DE 2003, E DECRETO-LEI Nº 288, DE 1967. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ALÍQUOTAS PREVISTAS PARA O CREDITAMENTO DE PIS/COFINS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS ORIUNDAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS. ART. 3º, § 12, DA LEI 10.637/02, E ART. 3º, § 17, III, DA LEI 10.833/03. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. ART. 195, § 12, DA CF. A NÃO CUMULATIVIDADE DO PIS/COFINS OBEDECE AOS TERMOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do RE 592.891, o reconhecimento de um verdadeiro regime de exceção instituído para a Zona Franca de Manaus e protegido pela CF/88 permitiu afastar a precisão contida no art. 153, § 3º, II, da CF, e a exigência de incidência anterior do IPI para o aproveitamento dos créditos na aquisição de mercadorias compatibilizando a dita norma constitucional àquelas prevista no art. 43, § 2º, III, de mesma natureza. 



    2. Ocorre que a previsão constitucional do regime não cumulativo para o PIS/COFINS é deveras diversa. Diferentemente do art. 153 (e do art. 155, § 2º, I), o art. 195, § 12, da CF, conforme redação dada pela EC 42/03, expressamente albergou ao legislador ordinário a competência para selecionar os setores econômicos a se sujeitar ao regime, bem como sua disciplina. Ou seja, ao contrário do IPI e do ICMS, a não cumulatividade do PIS/COFINS não se vincula constitucional e intrinsecamente às contribuições, mas somente se dá na medida prevista em lei, a partir da política econômico e fiscal adotada. 



    3. Não tem o contribuinte do PIS/COFINS a proteção constitucional de não cumulatividade prevista para o ICMS e para o IPI, não permitindo utilizar a interpretação dada pelo STF no RE 592.891. O contribuinte tem direito ao creditamento nos limites impostos pela lei, sendo descabido ao Judiciário instituir hipótese de creditamento não prevista em lei ou estabelecer alíquota geral quando prevista alíquota específica para determinada situação, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    4. Restaria o exame de eventual contrariedade do creditamento previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03 em atenção à disciplina legal da Zona Franca de Manaus, mais precisamente o Decreto-Lei 288/67. Inexistindo norma específica em contrário no regime de benefício fiscal, tem-se a legalidade das alíquotas previstas para o creditamento na aquisição de mercadorias provenientes da região.“ (e-doc. 59, p. 4-5).



    2. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, aos quais foi negado provimento (e-doc. 88).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta violados os arts. 5º, caput e incs. LIV e LV, 43, § 2º, inc. II, 93, inc. IX, 150, inc. II, e 195, § 12, da Constituição da República, bem como os arts. 40, 92 e 92-A do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    3.1. Alega ter direito líquido e certo de “aproveitar os créditos de PIS e COFINS à alíquota conjunta de 9,25% (nove e vinte e cinco por cento) sobre os dispêndios incorridos com a aquisição de produtos oriundos da Zona Franca de Manaus (ZFM), independentemente da tributação reduzida do fornecedor”, sob pena de violação aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, bem como em virtude dos arts. 3º das Leis federais nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003.



    3.2. Sustenta ter “o legislador pátrio restringido o aproveitamento do crédito de PIS e COFINS à alíquota diferenciada de 5,6% quando das entradas de produtos oriundos da região tornando a aquisição de produtos dessa região MENOS ATRATIVA, restou evidenciada, ao fim e ao cabo, a violação ao próprio tratamento constitucional da Zona Franca de Manaus”. Aduz, ainda, inobservado o que decidido pelo Supremo Tribunal no RE nº 592.891/SP — Tema RG nº 322 (e-doc. 97).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não merece prosperar.



    5. De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, ressalto que tanto o acórdão recorrido quanto os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    5.1. Da leitura dos acórdãos constantes dos e-docs. 59 e 88, tem-se que as decisões nos acórdãos recorridos foram suficientemente fundamentadas, não se configurando a mencionada nulidade.



    6. Quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. LIV e LV, da Constituição da República, nota-se que o recurso extraordinário não tem chances de êxito. Isso porque o Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. No mais, transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão alusivo ao julgamento do mandado de segurança:



    “Diz a impetrante a contrariedade do creditamento de PIS/COFINS voltado para mercadorias da Zona Franca de Manaus diante da guarida constitucional conferida àquela região (art. 43, § 2º, III, da CF, e arts. 40, 92 e 92-A do ADCT), à luz do quanto decidido no RE 592.891, impedindo que as alíquotas de creditamento sejam menores às identificadas para operações em geral. 



    Neste julgado, o STF admitiu a possibilidade de empresas se creditarem do IPI na aquisição de mercadorias oriundas da Zona Franca. Nada obstante a saída dos produtos não se sujeitar ao imposto, o pleno do Colendo Tribunal entendeu que a especificidade reconhecida pela CF de 88 permitia o aproveitamento. 



    Nos dizeres da E. Relatora, 



    ‘(...) o tratamento tributário diferenciado para esta relevante área encontra suas razões na necessidade de desigualar juridicamente uma situação fática desigual para realizar, assim, a igualdade. Este é o sentido para a Constituição Federal de 1988 se ocupar, no ADCT, com a manutenção dos peculiares incentivos fiscais direcionados para sub-região de Manaus. Logo, esta isenção não recebe, por determinação constitucional, o mesmo tratamento das isenções em geral, não se enquadrando, por conseguinte, no julgamento do Supremo Tribunal Federal candidato a precedente para o presente caso, qual seja, o RE 353.657 de relatoria do Ministro Marco Aurélio. 



    Nessa linha, entendo que a isenção do IPI, tributo de competência da União, de determinado produto para todo o território nacional não recebe o mesmo tratamento de isenção do mesmo tributo direcionada para determinada região em especial: trata-se, além de um incentivo regional conforme o artigo 43, § 2º, III, da Constituição, de um incentivo para o desenvolvimento do país como um todo ao ponto de receber 'tratamento constitucional de exceção' (...)’. 



    O reconhecimento de um verdadeiro regime de exceção instituído para a Zona Franca de Manaus e protegido pela CF/88 permitiu afastar a precisão contida no art. 153, § 3º, II, da CF, e a exigência de incidência anterior do IPI para o aproveitamento dos créditos na aquisição de mercadorias compatibilizando a dita norma constitucional àquelas prevista no art. 43, § 2º, III, de mesma natureza. 



    Ocorre que a previsão constitucional do regime não cumulativo para o PIS/COFINS é deveras diversa. Diferentemente do art. 153 (e do art. 155, § 2º, I), o art. 195, § 12, da CF, conforme redação dada pela EC 42/03, expressamente albergou ao legislador ordinário a competência para selecionar os setores econômicos a se sujeitar ao regime, bem como sua disciplina. Ou seja, ao contrário do IPI e do ICMS, a não cumulatividade do PIS/COFINS não se vincula constitucional e intrinsecamente às contribuições, mas somente se dá na medida prevista em lei, a partir da política econômico e fiscal adotada.



    Nesse sentir, não tem o contribuinte do PIS/COFINS a proteção constitucional de não cumulatividade prevista para o ICMS e para o IPI, não permitindo utilizar a interpretação dada pelo STF no RE 592.891. O contribuinte tem direito ao creditamento nos limites impostos pela lei, sendo descabido ao Judiciário instituir hipótese de creditamento não prevista em lei ou estabelecer alíquota geral quando prevista alíquota específica para determinada situação, em respeito ao Princípio da Separação dos Poderes. 



    Restaria o exame de eventual contrariedade do creditamento previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03 em atenção à disciplina legal da Zona Franca de Manaus, mais precisamente o Decreto-Lei 288/67. Inexistindo norma específica em contrário no regime de benefício fiscal, tem-se a legalidade das alíquotas previstas para o creditamento na aquisição de mercadorias provenientes da região. 



    Pelo exposto, nego provimento ao apelo.” (e-doc. 59, p. 3-4).



    8. Como se pode notar, o Tribunal de origem realizou o distinguishing entre o caso concreto e o que decidido por esta Corte na apreciação do Tema RG nº 322, fazendo-o com fundamento na distinção entre os tributos em discussão e na legislação infraconstitucional de regência (Leis nº 10.637, de 2002, e nº 10.833, de 2003, bem como no Decreto-Lei nº 288, de 1967).



    9. Assim, para divergir do que decidido nos acórdãos recorridos e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional acima referida, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.



    10. Nesse sentido, cabe destacar:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. PIS e COFINS. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Princípio da não cumulatividade. Autonomia do legislador infraconstitucional. Direito ao aproveitamento de créditos. Matéria infraconstitucional. 



    1. Consoante a orientação do Supremo Tribunal Federal, o legislador ordinário possui autonomia para tratar da não cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, podendo negar créditos em determinadas hipóteses e concedê-los em outras, de forma genérica ou restritiva, desde que respeitadas as demais normas constitucionais, como a matriz constitucional das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção da confiança. 



    2. A controvérsia relativa ao alcance do direito de crédito que se depreende do art. 3º, § 2º, inciso II, das Leis nºs 10.637/02 e 10.883/03 demanda a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”



    (RE nº 1.392.591-AgR-segundo/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 28/11/2022).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PIS E COFINS NÃO CUMULATIVAS. OFENSA AO ART. 93, IX. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.



    1. Quanto à alegada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já firmou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.



    2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional e no acervo fático e probatório. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Leis nºs 10.637/2002, 10.833/2003, 10.925/2004, 11.051/2004, 11.116/2005, 13.137/2015 e IN SRF nº 660/2006) e do acervo probatório dos autos, providência vedada nesta fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser inviável ao Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados na legislação aplicável, sob pena de atuar na condição de legislador positivo. Precedentes.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.190.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 29/11/2019).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com fundamento no enunciado nº 512 da Súmula do STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator